Tribunal: TJDFT
Processo: 0732606-59.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0732606-59.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: B2W COMPANHIA DIGITAL, OCEANAIR LINHAS AEREAS S/A RECORRIDO: FLAVIO RAINIER PORTILHO RODRIGUES, GLAUCIA DE PADUA PORTILHO D E C I S Ã O A parte autora acostou ao processo Reclamação interposta contra acórdão da Turma. Ante a equivocada autuação, já que se processa de forma autônoma e estava endereçada ao Presidente do Tribunal de Justiça, foi determinado o desentranhamento da peça e seus documentos (ID 15856125) para que o advogado a autuasse corretamente. Retorna a parte novamente (ID 16422231) requerendo que seja recebida a Reclamação, considerando os princípios da fungibilidade e da eventualidade, e determinado o processamento de acordo com o rito cabível. Compete ao advogado, e não ao juízo, promover a autuação dos feitos de forma correta, observando a legislação processual e o Regimento Interno do Tribunal de Justiça, assim como os prazos processuais. A interposição de Reclamação no bojo do processo principal é erro grosseiro que não pode ser superado pelo princípio da fungibilidade e eventualidade, pois, como afirmado anteriormente, trata-se de ação autônoma, que se processa em autos distintos, perante o Tribunal de Justiça, com trâmites distintos que independem do processo nos Juizados Especiais, e que, de regra, não pode obstar o curso do processo principal, salvo eventual efeito suspensivo deferido pelo relator da Reclamação. Assim, indefiro o pedido. Desentranhem-se as peças acostadas novamente pelo advogado relacionadas à Reclamação (ID 16422236-16422250). Advirto o advogado para que se abstenha de provocar atos processuais inúteis, sob pena de aplicação de multa por litigância de má-fé. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. e Brasília/DF, 3 de junho de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito